Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Determino a expedição de ofício ao juízo originário informando a realização do julgamento do agravo de instrumento, conforme requerido pela Defensoria Pública no ID 56827774. Após, aguarde-se o trânsito em julgado quanto à decisão colegiada e, sem recurso, proceda-se com as cautelas de praxe ao arquivamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora